Tribunal: STF
Processo: ADI 6328
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. FEDERALISMO E MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCIPLINA DA LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (LC 8.625/93) SOBRE MOVIMENTAÇÃO FUNCIONAL. ARTS. 167-A E 169-A DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. REMOÇÃO INTERNA E PERMUTA TEMPORÁRIA. MODALIDADES DE PROVIMENTO DERIVADO EM DESCONFORMIDADE COM A LONMP. ART. 128, § 5°, E AO ART. 129, §4º, COMBINADO COM O ART. 93, II E VIII-A, CF. PROCEDÊNCIA. 



    1. O Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados são disciplinados por leis complementares próprias, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, as quais estabelecem a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público (art. 128, § 5º, da CF), respeitadas as normas gerais editadas pela União sobre organização dos Ministérios Públicos (art. 61, § 1º, II, “d”, da CF). 



    2. A Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás previu a figura da remoção interna, como procedimento anterior à remoção tratada nos art. 62 e 63 da LONMP, estabelecendo critério de antiguidade do membro do Ministério Público na comarca do cargo vago, tendo, assim, criado modalidade de provimento de cargo que inova no ordenamento em desconformidade com a norma geral, além de violar os princípios da isonomia e da impessoalidade.



    3. O legislador local também se afastou do modelo nacional de movimentação funcional da carreiras do Ministério Público ao prever a possibilidade de remoção por permuta temporária, uma vez que o art. 64 da LONMP trata da remoção por permuta em caráter definitivo, incorrendo em inconstitucionalidade também quanto a esse aspecto.



    4. Ação direta julgada procedente.